Tribunal: TJES
Processo: 5019526-27.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019526-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA MACHADO JULIAO MONTEIRO e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. PAGAMENTO DE ENTRADA EM VALOR DIVERSO DO PACTUADO. CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO AJUSTADO. LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ABUSO OU IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5019526-27.2023.8.08.0012

Recorrente: ANA PAULA MACHADO JULIÃO MONTEIRO

Recorrido: BANCO BRADESCARD S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. PAGAMENTO DE ENTRADA EM VALOR DIVERSO DO PACTUADO. CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO AJUSTADO. LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ABUSO OU IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, SER TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO FINAL 2037, O QUAL É ADMINISTRADO PELO RÉU. AFIRMA QUE NO DIA 15/09/2023 MANTEVE CONTATO COM O RÉU PARA PARCELAR AS FATURAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023, OPORTUNIDADE EM QUE RESTOU PACTUADO O PAGAMENTO DA ENTRADA DE R$ 273,78 PARA O DIA 28/09/2023 E MAIS 4 PARCELAS DE R$ 513,77. ALEGA QUE O RÉU PARCELOU DE FORMA DIVERSA DA ACORDADA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O VALOR DA ENTRADA FOI PAGO APÓS O VENCIMENTO, O QUE NÃO CONCORDA. DIZ QUE AJUIZOU RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON OBJETIVANDO A SOLUÇÃO DO IMPASSE, MAS A TENTATIVA RESTOU FRACASSADA. ASSIM, POR SE SENTIR LESADA E INCONFORMADA COM A ATITUDE DO RÉU, PEDE O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO E ESTORNO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O RÉU ARGUI A NECESSIDADE DO PROCESSO TRAMITAR EM SEGREDO DE JUSTIÇA, POR CONTER DADOS PESSOAIS E DOCUMENTOS PARTICULARES DAS PARTES. NO MÉRITO, ASSEVERA QUE NÃO HOUVE REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA PARA SOLUÇÃO DO CONFLITO. DESCREVE QUE A FATURA COM VENCIMENTO EM 25/08/2023 POSSUÍA O SALDO PARA PAGAMENTO TOTAL DE R$ 904,42 E NÃO CONSTA O PAGAMENTO. JÁ A FATURA DE 25/09/2023 POSSUÍA O SALDO PARA PAGAMENTO TOTAL DE R$ 1.658,64, ENTRETANTO, FOI FEITO O PAGAMENTO DE R$ 273,76. EM RELAÇÃO AO PARCELAMENTO, RELATA QUE O VALOR DA ENTRADA ACORDADO ERA DE R$ 263,78, MAS A AUTORA REALIZOU O PAGAMENTO DE R$ 273,78. SUSTENTA QUE NO MOMENTO EM QUE O ACORDO É FORMALIZADO SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR O PAGAMENTO DO VALOR CORRETO DA ENTRADA PARA SER ACATADO. REFORÇA QUE O PARCELAMENTO FÁCIL RECLAMADO É DEVIDO, POIS A CLIENTE DEIXOU DE PAGAR O VALOR TOTAL DE SUAS FATURAS. REFUTA A EXISTÊNCIA DE DANOS E DEFENDE A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
julgo improcedentes
os pedidos autorais. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA OBJURGADA, JULGANDO-SE INTEGRALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE REQUERIDA. (6). DO MÉRITO RECURSAL.
ANALISANDO AS ARGUMENTAÇÕES APRESENTADAS PELAS PARTES, BEM COMO POR TODOS OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À PARTE RECORRENTE, DE MODO QUE COMUNGO COM O ENTENDIMENTO APONTADO NA R. SENTENÇA. EXPLICO. SABE-SE QUE A RESOLUÇÃO 4549/2017 DO BANCO CENTRAL VERSA SOBRE O PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM CONDIÇÕES MAIS FAVORÁVEIS AO CONSUMIDOR DO QUE OS JUROS DE ROTATIVO, NOS SEGUINTES TERMOS:
Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.
DESTARTE, NOTA-SE QUE O OBJETIVO DA RESOLUÇÃO 4549/2017 ERA REDUZIR O ENDIVIDAMENTO DECORRENTE DA CONSTANTE UTILIZAÇÃO DO ROTATIVO PARA REFINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO, LIMITANDO-SE O PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS A 01 (UM) CICLO DO CARTÃO DE CRÉDITO (INTERVALO ENTRE O VENCIMENTO DAS DUAS FATURAS). DEPOIS DISSO, DEVEM SER OFERECIDAS CONDIÇÕES DE ENCARGOS E PRAZO DE PAGAMENTO MAIS FAVORÁVEIS AOS CONSUMIDORES. NESSE SENTIDO, A SUPRACITADA RESOLUÇÃO NÃO AUTORIZA A IMPOSIÇÃO UNILATERAL DO FINANCIAMENTO DO SALDO DA FATURA SEM DETALHAMENTO DAS CONDIÇÕES OFERTADAS, POIS OFENDE NÃO SÓ A LIVRE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO CONSUMIDOR, MAS TAMBÉM VULNERA O DEVER DE INFORMAÇÃO DISPOSTO NO ARTIGO 6º, INCISO III, DO CDC. NO CASO DOS AUTOS, O PARCELAMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 4549/2017 DO BANCO CENTRAL É CHAMADO DE
“PARCELADO AUTOMÁTICO”
. EM TODAS AS FATURAS EMITIDAS PELO BANCO REQUERIDO PREVÊ-SE A POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO E/OU FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR EM CASO DE INADIMPLEMENTO, CONFORME ITENS ACIMA MENCIONADOS. VEJAMOS (ID. 11387947):

IN CASU
, RESTOU INCONTROVERSO QUE A RECORRENTE EFETUOU O PAGAMENTO DE ENTRADA EM VALOR DIVERSO DO PACTUADO. TAL CIRCUNSTÂNCIA ENSEJOU O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO AJUSTADO E A APLICAÇÃO DO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ACIMA TRANSCRITA. A INADIMPLÊNCIA DA RECORRENTE EM RELAÇÃO ÀS FATURAS COM VENCIMENTOS EM AGOSTO E SETEMBRO/2023 LEGITIMA A AÇÃO ADOTADA PELO RECORRIDO, QUE AGIU DENTRO DOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ADEMAIS, NÃO SE VERIFICA QUALQUER ABUSO OU IRREGULARIDADE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AO CONTRÁRIO, A PROVIDÊNCIA ADOTADA VISA PROTEGER O CONSUMIDOR DE ENCARGOS EXCESSIVOS DECORRENTES DO USO PROLONGADO DO CRÉDITO ROTATIVO, CONFORME O OBJETIVO PRIMORDIAL DA RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017. ASSIM, NÃO VISLUMBRO QUALQUER ILEGALIDADE NA CONDUTA DO BANCO REQUERIDO, PORQUANTO FORA PARIFORME À REGULAMENTAÇÃO SUPRAMENCIONADA. DE IGUAL FORMA, NÃO VISLUMBRO A PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA PELA DEMANDADA CAPAZ DE DAR ENSEJO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POSTULADA. POR FIM, DESTACA-SE QUE O JUÍZO DE ORIGEM ANALISOU COM ACUIDADE OS FATOS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS, DECIDINDO DE FORMA CLARA E MOTIVADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. A REFORMA DA SENTENÇA, PORTANTO, NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95). NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ORA DEFERIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)